Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o prazo de 15 (quinze) dias requerido pelos recorrentes na petição de ID 28910506. Findo o prazo e apresentado o documento, intime-se a parte recorrida, nos termos da decisão de ID 28193200. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora